Tribunal: TCU
Processo: 019.088/2015-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 343/2021-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o inciso III do art. 169 do Regimento Interno, em considerar cumpridas as determinações constantes dos itens 9.1 e 9.2 do Acórdão 1421/2015-TCU-Plenário ; em encaminhar cópia desta deliberação à Fundação Nacional de Saúde (Funasa) e ao Ministério do Desenvolvimento Regional; e em arquivar os presentes autos, de acordo com os pareceres anteriores. 1. Processo TC- Processo 019.088/2015-9 (MONITORAMENTO) 1.1. Responsáveis: Antônio Henrique de Carvalho Pires (XXX.810.894-XX) e Márcio Endles Lima Vale (XXX.382.863-XX) 1.2. Recorrente: Fundação Nacional de Saúde (26.989.350/0001-16) 1.3. Entidades: Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba; Fundação Nacional de Saúde; Ministério da Integração Nacional (vinculador) e Ministério das Cidades (vinculador) 1.4. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro Benjamin Zymler 1.7. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (SERUR); Secretaria de Controle Externo no Estado da Paraíba (SECEX-PB). 1.8. Representação legal: Marcelo Goncalves da Cruz, representando Fundação Nacional de Saúde; Fernando César Vilhena Moreira Lima Junior (14169/OAB-MA), representando Márcio Endles Lima Vale. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.